Tribunal: STF
Processo: RE 1524440
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A União interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ICMS. 
    1. A empresa exportadora goza de imunidade tributária em relação ao ICMS.
 2. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal, os ingressos decorrentes da transferência a terceiros de créditos acumulados de ICMS não se enquadram no conceito de receita ou faturamento da empresa exportadora, representando em verdade forma indireta de ressarcimento do imposto, do qual é imune 
3. São indevidas as cobranças de PIS e COFINS sobre a transferência de créditos a terceiros. 
4. Tendo em vista que o crédito presumido de IPI não constitui receita da empresa, mas mera recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das operações de exportação, não há que se falar em sua inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS. 
5. E pacificado neste Tribunal, através de suas duas Turmas de Direito Tributário, o entendimento no sentido da exclusão do crédito presumido de IPI, previsto na Lei 9.363/96.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, § 6º; 155, § 2º, X, “a”; e 195, caput, I, “b”, da Constituição Federal. 

Sustenta que as operações de transferência de créditos de ICMS configuram uma espécie de alienação, ou seja, uma cessão de créditos, cujo resultado, nos termos da legislação em vigor, deve ser incluído na base de cálculo das contribuições sociais em debate. 

Assevera que o ressarcimento dos créditos de PIS/COFINS, na forma de créditos presumidos de IPI - conforme a Lei n.9 9.363196 - não possui a natureza de receita decorrente de exportação. Ele é benefício financeiro, não tributo, e que o crédito presumido de IPI está sujeito à incidência das contribuições à COFINS e ao PIS.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Colegiado de origem manteve a negativa de seguimento à remessa oficial ao concluir pela exclusão dos ingressos decorrentes da transferência de créditos de ICMS a terceiros da base de cálculo do PIS e da COFINS, em razão de não se enquadrarem no conceito de receita ou faturamento da empresa exportadora, representando em verdade forma indireta de ressarcimento do imposto.

Consignou, ainda, que o crédito presumido de IPI não configura receita, mas mera recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das operações de exportação, e, consequentemente, não há falar em sua inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS. Colho da decisão monocrática, que negou seguimento à remessa oficial, o seguinte trecho elucidativo:

Trata-se de reexame necessário contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem. "para o fim de, em reconhecendo a inexigibilidade de PIS e de COFINS sobre os valores oriundos (a) das transferências de crédito de ICMS transferidos a terceiros e (b) do ressarcimento de crédito presumido de IPI, assegurar à impetrante o direito de excluir tais valores da base de cálculo das contribuições nos processos administrativos nºs 13308.000135/2003-1-3, 13308.000270/2003-69 E 13308.000021/2004-54.
.......................................................................................................
Incidência ou não do do PIS e da COFINS sobre receitas oriundas de transferências de créditos de ICMS a terceiros
.......................................................................................................
O texto constitucional, portanto, ao mesmo tempo em que assegura ao exportador a imunidade relativamente ao ICMS, assegura-lhe também a manutenção e o aproveitamento de créditos relativos ao imposto cobrado nas operações anteriores. 
A Lei Complementar 87/96, no artigo 25, §2º, II, prevê, como 'forma de aproveitamento dos créditos acumulados pelo exportador em decorrência da imunidade a ele conferida, a transferência a outros contribuintes do ICMS: (...)
.......................................................................................................
Conforme a jurisprudência deste Tribunal, os ingressos decorrentes da transferência a terceiros de créditos acumulados de ICMS não se enquadram no conceito de receita ou faturamento da empresa exportadora, representando em verdade forma indireta de ressarcimento do imposto, do qual é imune. Nessa perspectiva, as duas Turmas de Direito Tributário do Tribunal já se manifestaram pela exclusão dos ingressos decorrentes da transferência de créditos de ICMS a terceiros da base de cálculo do PIS e da COFINS.
.......................................................................................................
Sendo indevidas as cobranças de PIS e COFINS sobre a transferência de créditos a terceiros, confirma-se a sentença.
.......................................................................................................
A questão versada nos autos refere-se também à inclusão ou não do crédito presumido de IPI, previsto na Lei nº 9.363/96, na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
O incentivo fiscal em foco, concedido às empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais, foi instituído originariamente pela Medida Provisória nº 674, de 25-10-1994, e posteriormente inscrito no artigo lº da Lei nº 9.363/96, que tem a seguinte redação: (...)
.......................................................................................................
Enfim, o crédito presumida de IPI não configura receita, mas ressarcimento de tributo (PIS e COFINS) embutidas nos insumos pagas.
Como o crédito presumido de IPI não constitui receita da empresa, mas mera recuperação de custos na forma de incentiva fiscal concedido pela governa para desoneração das operações de exportação, não há que se falar em sua inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS. 
Ademais, considerando o aspecto teleológico das normas que regem o crédito presumido da IPI, não seria lógica permitir a tributação como quer a Fazenda. Os créditos oriundos da sistemática de ressarcimento das contribuições ao PIS e COFINS, o crédito presumido do IPI tem por escopo desonerar a cadeia produtiva de mercadorias destinadas à exportação e equilibrar a balança comercial brasileira. Desse modo, a tributação desses ressarcimentos ocasionaria uma neutralização parcial do beneficio.
.....................................................................................................
Portanto, no ponto, a sentença também merece confirmação.

A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o RE 606.107,  piloto do Tema n. 283/RG, assentou a não incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores auferidos por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS, vez que o aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior não gera, de modo algum, receita tributável. Confira-se excerto do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS. (...)
IV - O art. 155, § 2º, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às exportações, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos -, imuniza as operações de exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob pena de frontal violação do preceito constitucional. (...)
V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1º) e Lei 10.833/03 (art. 1º), que determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas, “independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. 
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal. 
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1º, da LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além de vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito da imunidade do art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal. 
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS. (RE 606.107, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 25 de novembro de 2013)

A propósito, excerto do voto condutor, proferido pela ministra Rosa Weber, que aborda de maneira elucidativa o debate:

Ricardo Mariz de Oliveira especifica ser a receita “algo novo, que se incorpora a um determinado patrimônio”, constituindo um “dado positivo para a mutação patrimonial”. 
 O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior não gera, de modo algum, receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal. 
Nessa senda, José Antônio Minatel assinala que, na imensa maioria dos casos de recuperação de custos ou despesas, não resta configurada receita tributável, haja vista que: 
… seu efeito econômico é de mera recomposição do patrimônio anteriormente desfalcado, ou recomposição da mesma disponibilidade preexistente, não caracterizando nova riqueza auferida, tampouco é proveniente de remuneração de esforço, direito ou atividade […] A recuperação de custo ou despesa pode ser equiparada aos efeitos da indenização, pela similitude no caráter de recomposição patrimonial, guardadas as demais peculiaridades que tipificam os demais eventos. 
O modo de aproveitamento dos créditos é irrelevante para a sua qualificação como receita tributável. Em qualquer caso, trata-se de mera recuperação do montante pago a título de ICMS nas operações antecedentes, cuja finalidade é simplesmente desonerar a empresa exportadora do seu ônus econômico e, assim, evitar a nociva “exportação de tributos”.
Ainda que os valores do ICMS acumulado e transferido a terceiros fossem enquadrados como receita, não poderiam ser considerados na base de cálculo das contribuições PIS e COFINS porque o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal, aplicável a todas as contribuições sociais, inclusive às de seguridade social, imuniza as receitas decorrentes de exportação, nestes termos: (...)
Noutras palavras, as receitas advindas da cessão a terceiros, por empresa exportadora, de créditos do ICMS são imunes, por se enquadrarem como “receitas decorrentes de exportação”. Com efeito, adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1º, da LC 87/1996, verbis: “Art. 25. Para efeito de aplicação do disposto no art. 24, os débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento, compensando-se os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no Estado. (Redação dada pela LCP nº 102, de 11.7.2000) § 1º Saldos credores acumulados a partir da data de publicação desta Lei Complementar por estabelecimentos que realizem operações e prestações de que tratam o inciso II do art. 3º e seu parágrafo único podem ser, na proporção que estas saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento: I - imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado; II - havendo saldo remanescente, transferidos pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo Estado, mediante a emissão pela autoridade competente de documento que reconheça o crédito”). Como a cessão do crédito só se viabiliza em função da exportação e, além disso, está vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as verbas respectivas devem ser qualificadas como decorrentes da exportação para fins de aplicação da imunidade do art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal.

Nesse contexto, as razões de decidir adotadas no citado paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o entendimento da origem não merece reforma.

Para além disso, esta Suprema Corte, ao julgar o RE 593.544, paradigma do Tema n. 504/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido de que os créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei n. 9.363/1996, não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, vez que tais créditos não constituem faturamento. Confira-se excerto do acórdão do referido precedente:

Direito tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição para o PIS e COFINS. Lei nº 9.718/1998. Crédito presumido de IPI. Lei nº 9.363/1996. Imunidade das exportações. Receitas diretamente relacionadas à atividade de exportação. Conceito constitucional de faturamento. 
1. Recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que excluiu da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS os créditos presumidos de IPI (instituídos pela Lei nº 9.363/1996), decorrentes da aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, quando utilizados na elaboração de produtos destinados à exportação. 
2. Natureza jurídica do crédito presumido de IPI, instituído pela Lei nº 9.363/1996. Não obstante a lei preveja se tratar de incentivo fiscal que visa a “ressarcir” as sociedades empresárias, não há, na espécie, pagamento indevido que torne imperativa a restituição do tributo. O que há é uma opção legislativa com o objetivo de desonerar as exportações. A natureza jurídica da benesse, por suas características, é a de subvenção corrente, uma vez que consiste num auxílio financeiro (via crédito tributário) prestado pelo Estado a pessoa jurídica para fins de suporte econômico de despesas na consecução do seu objeto social. 
3. Alcance da imunidade das exportações (art. 149, § 2º, I, da CF/1988). A imunidade se limita às receitas diretamente relacionadas à exportação. Não contempla efeitos tributários outros que sejam verificados em razão do repasse do ônus fiscal ao longo da cadeia produtiva (RE 754.917, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 05.08.2020). Desse modo, não alcança os créditos presumidos de IPI decorrentes da aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, mesmo quando utilizados na elaboração de produtos destinados à exportação. 
4. Créditos presumidos de IPI não constituem faturamento. O Plenário deste Tribunal, em diversas oportunidades, afirmou que o faturamento é a receita da venda de bens nas operações de conta própria e da prestação de serviços em geral. Os créditos presumidos de IPI, caracterizados como subvenção corrente prestada pelo Fisco à pessoa jurídica, não se enquadram no conceito de faturamento e, portanto, não compõem a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei nº 9.718/1998). 
5. Negativa de provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar a aplicação dos arts. 3° e 4° da Lei Complementar nº 118/2005, e reconhecer que os créditos presumidos de IPI (instituídos pela Lei nº 9.363/1996) não compõem a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei nº 9.718/1998). 
6. Fixação da seguinte tese de julgamento: “Os créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei nº 9.363/1996, não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei nº 9.718/1998), pois não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento. (RE 593.544, Tribunal Pleno, ministro  DJe de 8 de março de 2024 , Tema n. 504/RG)

O acórdão recorrido decidiu na linha do referido julgado, de maneira que, quanto ao ponto, também, não merece reparos.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 21 de novembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente